Tribunal: STF
Processo: ARE 723601
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Decadência do direito de representação da vítima. Inocorrência. Lapso temporal de dois meses. Ação penal pública condicionada à representação. Condição de vulnerabilidade econômica da vítima e de seus representantes. 3. Prejulgamento no relatório da sentença. Inocorrência. Mera transcrição de trechos da denúncia. 4. Ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Mero inconformismo do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.